Tribunal: TJMT
Processo: 1011637-92.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011637-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS CATAO DORNELAS VILACA - CPF: 014.440.097-96 (APELANTE), MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA - CPF: 971.823.111-00 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARCAR EM VOO COM DESTINO À PAÍS INTEGRANTE DO MERCOSUL – APRESENTAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE EM QUE NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR O PASSAGEIRO E EM RUIM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – IMPEDIMENTO JUSTIFICÁVEL – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE COMPROVADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos da atual legislação processual civil, o Juiz deve julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, CPC).
In casu
, embora o Apelante alegue a imprescindibilidade da realização da audiência de instrução para a produção de prova oral, observa-se que a oitiva de testemunhas não teria serventia para o deslinde da questão porque a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da controvérsia colocada à liça.

2- Na relação de consumo os fornecedores de serviços eximem-se da responsabilidade objetiva, quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme se extrai da regra prevista no artigo 14, § 3.º do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há como imputar a responsabilidade à empresa Recorrida, quando o próprio Apelante deu causa à recusa do embarque ao deixar de apresentar documento hábil para tanto.

3- A Carteira de Identidade brasileira não possui prazo de validade; todavia, o documento não é aceito em viagens para o exterior caso esteja em más condições de conservação e a foto não permita a identificação do titular, ainda que se trate de País integrante do Mercosul. Na hipótese, além de o documento não estar em bom estado de conservação, a foto de identificação não condiz em nada com a atual aparência física do Apelante.

4- Conforme informações extraídas do
website
do Ministério das Relações Exteriores (portalconsular.itamaraty.gov.br), a Carteira Nacional de Habilitação não é aceita como documento migratório pelas autoridades do Uruguai. Assim, ainda que o Recorrente tenha apresentado sua CNH no momento do
check-in
, tal documento não é apto para sua entrada naquele País.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1011637-92.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcos Catão Dornelas Vilaça
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face empresa
Azul – Linhas Aéreas Brasileiras S.A
., julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em preliminar, o Recorrente alega cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que o juiz sentenciou antecipadamente a lide, sem lhe oportunizar a produção de provas requeridas, o que prejudicou a comprovação das teses expostas na inicial.

No mérito, em síntese, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 46628998.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020